Tribunal: TJSP
Processo: 1028516-43.2018.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Décio Rodrigues
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000090020
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1028516-43.2018.8.26.0564, da Comarca de São Bernardo do Campo, em que é apelante
LILIANY DA COSTA MAGELA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelada CRED - SYSTEM
ADMINISTRADORA DE CARTÕES DE CRÉDITO LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 21a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ITAMAR GAINO
(Presidente sem voto), RÉGIS RODRIGUES BONVICINO E ADEMIR BENEDITO.
São Paulo, 12 de fevereiro de 2020.
DÉCIO RODRIGUES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1028516-43.2018.8.26.0564 -Voto no 8389
2
VOTO No: 8389
APELAÇÃO No: 1028516-43.2018.8.26.0564
COMARCA: SÃO BERNARDO DO CAMPO
APELANTE: LILIANY DA COSTA MAGELA(JUSTIÇA
GRATUITA)
APELADO:
CRED-SYSTEM
ADMINISTRADORA
DE
CARTÕES DE CRÉDITO LTDA
INSCRIÇÃO
NO
CADASTRO
DE
INADIMPLENTES.
Alegação
de
desconhecimento
da
origem
do
apontamento. Comprovação da celebração
do contrato. Artigo 373, inciso II, do Novo
Código de Processo Civil devidamente
cumprido. Litigância de má-fé mantida.
Recurso não provido.
Cuida-se de apelação respondida e bem
processada por meio da qual quer ver a autora reformada a r.
sentença improcedência proferida nos autos da ação declaratória de
inexigibilidade de débito cumulada com indenizatória de danos
morais que a condenou ao pagamento das custas, despesas
processuais e honorários advocatícios arbitrados em 10% do valor

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1028516-43.2018.8.26.0564 -Voto no 8389
3
atualizado da causa e nas penas de litigância de má-fé de 5% sobre o
valor da causa.
Defende
a
ausência
de
dolo
e,
consequentemente a impossibilidade de condenação nas penas de
litigância de má-fé. Insiste a autora na ausência de prova das
transações realizadas com o cartão de crédito, mencionado pela ré.
O Banco, em suas contrarrazões, pretende a
manutenção da r. sentença.
É o relatório.
Ingressou a autora com a presente ação com o
intuito de se ver indenizada pelo apontamento, em seu nome, no
valor de R$ 174,07, realizado em 10.12.2016, referente ao contrato
no 34673902.
A ré, com sua contestação, trouxe o contrato
de cartão de crédito e as faturas inadimplidas (fls. 87/98).
Corroborando a tal demonstração, ainda,
verifica-se constar como endereço das faturas o mesmo fornecido na
inicial, qual seja, Rua Adolfo Zoboli, no 67 casa A - Alvarenga
São Bernardo do Campo. Além de o Registro Geral apresentado
com a contestação à fl. 87 ser o mesmo do trazido com a exordial à
fl. 17.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1028516-43.2018.8.26.0564 -Voto no 8389
4
Assim, devidamente comprovados pela ré a
relação jurídica das partes e o inadimplemento pela autora.
Segundo lição de Humberto Theodoro Júnior,
ao comentar acerca do artigo 333, II, do antigo Código de Processo
Civil (atual 373 do NCPC): “No processo civil, onde quase sempre
predomina o princípio dispositivo, que entrega a sorte da causa à
diligência ou interesse da parte, assume especial relevância a
questão pertinente ao ônus da prova. Esse ônus consiste na conduta
processual exigida da parte para que a verdade dos fatos por ela
arrolados seja admitida pelo juiz. Não há um dever de provar, nem
à parte contrária assiste o direito de exigir a prova do adversário.
Há um simples ônus, de modo que o litigante assume o risco de
perder a causa se não provar os fatos alegados e do qual depende a
existência do direito subjetivo que pretende resguardar através da
tutela jurisdicional. Isto porque, segundo a máxima antiga, fato
alegado e não provado é o mesmo que fato inexistente”.
O Código de Processo Civil, atento ao
princípio dispositivo, dividiu o ônus da prova entre os litigantes,
estabelecendo que ao autor incumbe o ônus de provar o fato
constitutivo do seu direito e ao réu, o de provar o fato impeditivo,
modificativo ou extintivo do direito do autor.
Não há, assim, como acolher o recurso.
Com efeito, ao ajuizar demanda nos moldes

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1028516-43.2018.8.26.0564 -Voto no 8389
5
acima descritos, agiu a autora não só de forma temerária, como
também usou o processo para alcançar objetivo ilegal. Tal situação
faz transparecer sua própria torpeza e não poderia passar incólume,
porque a parte não pode, sem maiores consequências, valendo-se de
atitude ardilosa, utilizar-se inadequadamente da máquina judiciária
para buscar reconhecimento de direito que, na hipótese, sabia ser
inexistente. Sua conduta guarda total adequação ao artigo 80 do
Novo Código de Processo Civil, de modo que bem aplicada as
penas de litigância de má-fé, no correspondente a 5% do valor
atualizado da causa.
Tendo em vista o trabalho desenvolvido nesta
instância, fixam-se honorários recursais, nos termos do art. 85, § 11,
do Novo Código de Processo Civil em 15% sobre o valor da causa.
Pelo exposto, pelo meu voto, é negado
provimento ao recurso, ressalvada a majoração da verba honorária.
DÉCIO RODRIGUES
Relator